Tribunal: TJES
Processo: 5004157-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004157-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: FREIRE ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO E DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por José Luiz Gomes de Souza contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do contrato de prestação de serviços odontológicos e da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

2)
O agravante alegou pagamento parcial de R$ 12.890,88 por serviços odontológicos não concluídos e com supostas falhas, risco de inscrição em cadastro de inadimplentes, ausência de cópia contratual e danos físicos e financeiros, pleiteando a concessão da medida para preservação dos direitos como consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do contrato e da exigibilidade das parcelas; (ii) estabelecer se o agravante apresentou prova mínima da má prestação dos serviços odontológicos para justificar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O fornecedor responde objetivamente por defeitos na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC, salvo prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5)
O consumidor possui o dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP).

6)
A concessão de tutela de urgência exige demonstração da verossimilhança do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

7)
O agravante não apresentou laudo técnico ou elemento probatório idôneo, limitando-se a anexar imagens da cavidade bucal, insuficientes para comprovar, de forma clara e objetiva, a má prestação dos serviços odontológicos.

8)
Ausente a plausibilidade necessária, o pleito recursal não comporta acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de suspensão dos efeitos do contrato e da exigibilidade de parcelas em contrato de prestação de serviços odontológicos exige demonstração mínima e idônea da falha na execução do serviço.

2. A mera juntada de imagens sem suporte técnico não caracteriza prova suficiente para a concessão de tutela de urgência.

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor da apresentação de indícios mínimos de verossimilhança do direito alegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, em julho de 2022, as partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos para colocação de implante dentário, mediante pagamento de entrada de R$ 1.000,00 e 44 parcelas mensais de R$ 743,18, totalizando R$ 33.699,92, dos quais foram adimplidos cerca de R$ 13.000,00.

Insatisfeito com os resultados do tratamento, que teriam ocasionado fortes dores e infecção na boca, ajuizou a demanda originária, postulando, nesta via recursal, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do contrato.

Nesse cenário, configurada a relação consumerista
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O CDC estabelece ainda o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

Por outro lado, não desaparece o ônus do consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado por meio de narrativa lógica e verossímil, sob pena de caracterização de circunstância excludente.

Nesse sentido, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
” (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.).

Sobretudo em sede liminar, em que se exige prova da verossimilhança do direito invocado, na forma do art. 300 do CPC.

Sob esse prisma, não se vislumbra comprovação mínima de falha na prestação dos serviços odontológicos, na medida em que o recorrente se limitou a adunar fotos da cavidade bucal, inaptas a demonstrar,
prima facie
, os alegados vícios do tratamento.

Logo, à míngua de laudo técnico a lastrear a tese de erro e negligência na execução dos serviços, o pleito recursal carece da plausibilidade necessária ao acolhimento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)